Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705058-34.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROMULO RODRIGUES DE MACEDO contra o v. acórdão exarado sob o ID 59545689. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que fossem elaborados os cálculos do montante devido em favor do exequente, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR . Nos embargos de declaração opostos no ID 59945198, o embargante afirma que o egrégio Colegiado teria incorrido em erro de fato, consistente na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese dos autos, porquanto a questão tratada no processo seria diversa da matéria que embasou a tese. Ainda, aponta as seguintes supostas omissões: (i) acerca da aplicabilidade imediata da a Lei Distrital no 6.618/2020, considerando sua natureza processual; (ii) quanto à impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, posto que o colendo Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, teria declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020, no julgamento do RE 1.414.943/DF; (iii) sobre o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não ter natureza orçamentária e nem gerar por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal; (iv) o tema não se inserir no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo; (v) a interferência nas atribuições do Poder Legislativo ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das hipóteses taxativas em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo; (vi) a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor; e (vii) não haveria que se falar em aplicação das normas constitucionais de reprodução obrigatória na LODF previstas nos arts. 61, §1o, “a” e “e”, art. 84, incisos II, III, VI “a”, e XXIII, e art. 165 da CRFB/88, uma vez que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelos Estados para pagamento sem precatório. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele oposto. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 13:56:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora